Tribunal: TJES
Processo: 5007854-24.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007854-24.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEMMILLY VICTORYA MORAIS DE JESUS
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA ACADÊMICA. ANÁLISE CURRICULAR. MATRÍCULA EM PERÍODO INCOMPATÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 4.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM ELEVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA ACADÊMICA. ANÁLISE CURRICULAR. MATRÍCULA EM PERÍODO INCOMPATÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 4.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM ELEVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por KEMMILLY VICTORYA MORAIS DE JESUS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a regularização de sua matrícula no curso de Biomedicina, com alocação no período compatível (4º período), bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 .

A parte recorrente insurge-se exclusivamente quanto ao quantum indenizatório, pugnando por sua majoração, sob o argumento de que a conduta da instituição de ensino lhe causou prejuízos relevantes, inclusive atraso em sua trajetória acadêmica. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A falha na prestação do serviço restou devidamente reconhecida na origem, sendo incontroverso que a parte autora, ao pleitear transferência acadêmica com aproveitamento de disciplinas, foi indevidamente matriculada em período inicial, em descompasso com sua realidade curricular.

Tal circunstância evidencia inequívoco defeito na prestação do serviço educacional, justificando a condenação da instituição ré à regularização da matrícula, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia recursal, contudo, limita-se à adequação do valor fixado a título de dano moral.

Nesse ponto, não assiste razão à recorrente. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso em análise, embora tenha restado demonstrado o equívoco da instituição de ensino, não se verifica a ocorrência de circunstâncias excepcionais aptas a justificar a majoração do quantum indenizatório fixado na origem.

A alegação de prejuízo acadêmico mais gravoso, como eventual atraso na formação, não se encontra suficientemente demonstrada de forma concreta nos autos, sendo certo que a sentença já determinou a regularização da matrícula da autora no período adequado, medida apta a mitigar os efeitos da falha verificada.

Quanto ao alegado cumprimento tardio da obrigação, embora se trate de circunstância relevante no âmbito do cumprimento de sentença, não se mostra suficiente, por si só, para ensejar a revisão do valor fixado a título de dano moral nesta fase recursal, sobretudo porque eventual descumprimento ou atraso deve ser analisado sob a ótica das medidas executivas próprias, como a incidência de astreintes.

Assim, considerando o contexto fático-probatório delineado, o valor de R$ 4.000,00 revela-se adequado, suficiente para compensar o abalo experimentado e cumprir a função pedagógica da condenação, sem extrapolar os limites da proporcionalidade. Dessa forma, inexistem razões para a majoração pretendida.

Ao ensejo, ressalte-se, por oportuno, que as alegações supervenientes acerca de eventual descumprimento da obrigação de fazer, suscitadas em petições posteriores à interposição do recurso, não se inserem no âmbito de cognição deste julgamento recursal, porquanto dizem respeito à fase de cumprimento de sentença.

Assim, eventuais controvérsias relacionadas à efetivação da obrigação de fazer, bem como à incidência de medidas coercitivas, deverão ser oportunamente analisadas e apreciadas pelo juízo singular de origem, competente para a condução da fase executiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando, contudo, sua exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)